Tribunal: STF
Processo: RE 88888
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-23
Data de publicação: 1978-08-23

Ementa:
- Competência. Sociedade de economia mista. Reclamação trabalhista (complementação de salario, etc). Justiça do Trabalho. 
- Pretensão de natureza tipicamente trabalhista, inexistindo razão para excluir-se a competência da justiça trabalhista. Recurso extraordinário não conhecido.